Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-86.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000347-86.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Melino Pereira de Souza
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Novo São Joaquim – MT
Litisconsorte: Tim Celular S.A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 8010430-06.2016.8.11.0106 que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o Impetrante de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de que foi condenado como litigante de má-fé.
Neste caso, em tese, está presente o fumus boni iuris porque não encontrei indícios de que a Impetrante tenha condições financeiras de suportar o preparo, e também o periculum in mora, pois poderá ser iniciada a execução da condenação a título de multa e honorários advocatícios, por isso entendo que deve ser parcialmente deferido o pedido de liminar para suspender o trâmite da referida ação, até o julgamento deste Mandamus.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR tão somente para determinar a suspensão do processamento da ação principal, até o julgamento deste mandamus.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de julho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator